Tribunal: STF
Processo: ARE 1470166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO EM REEXAME. NECESSÁRIO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE INTOLERÂNCIA À PROTEÍNA DO LEITE (LACTOSE), NECESSITANDO DE DIETA ESPECIAL À BASE DE FÓRMULA HIDROLISADA PROTEICA. LAUDOS MÉDICOS. NEGATIVA DO ESTADO EM FORNECER O MEDICAMENTO/SUPLEMENTO ALIMENTAR PLEITEADO. URGÊNCIA DA MEDIDA. PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TJ E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entendo que a decisão hostilizada se encontra em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.



    Assim, transcrevo-a, na íntegra, para apreciação deste Órgão Colegiado:



    (...)



    O caso em tela trata do custeio de alimentação especial para garantia da sobrevivência de infante portadora de intolerância à leite de vaca e alergia à leite de soja, o que motivou a indicação pelo pediatra do alimento hidrolisado de proteínas (PREGOMIM), conforme prescrição médica, fl. 22 destes autos.



    (...)



    Com efeito, o fato de determinado medicamento não está incluído em listagem oficial de medicamentos e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, por si só, não afasta o direito do portador de doença grave ao recebimento da medicação.



    Não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e as Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial.



    Destarte, muito embora a lista de dispensa de medicamentos seja essencial à orientação e priorização da ação da Administração Pública na política estatal de assistência à saúde, ela não constitui pressuposto ao direito de obter o atendimento objeto de prescrição médica.



    A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça de Pernambuco formulou o enunciado de Súmula nº. 18, in verbis:



    “É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial”.



    Na hipótese vertente, a Apelada postula o fornecimento do leite Pregomim, em virtude de ser portadora de intolerância à leite de vaca e alergia à leite de soja, tendo sido o alimento prescrito por sua pediatra. Não há que se falar, portanto, em não comprovação da imprescindibilidade da fórmula, porquanto o médico que acompanha a infante é quem tem conhecimento sobre os problemas de saúde que a acometem, possuindo conhecimentos técnicos para prescrever o medicamento/alimento mais indicado para melhorar sua saúde.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente